Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008919-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU - CNPJ: 15.182.808/0001-04 (AGRAVADO), JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (PROCURADOR), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (PROCURADOR), JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – ART. 835 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A interpretação dos artigos 797 e 805, ambos do CPC, induz que o alcance da penhora se dará nos limites do princípio da efetividade da execução e no interesse do credor, ponderado com o princípio da menor onerosidade para o devedor, devendo ser realizada por meio da lei de colisão e de ponderação.

“Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos agravantes/executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC). [...] (TJ-MT 10184229120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por MARCELO ALVES CAMPOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000303-44.2016.8.11.0037, movida em face de ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXORÉU, revogou decisão anterior por meio da qual deferiu a penhora do direito possessório da parte agravada sob imóvel localizado na Avenida Central, S/N, Bairro Vale Verde na cidade de Primavera do Leste.

Nas razões recursais, o recorrente informa que execução é decorrente de obrigação assumida pela prestação de serviços jurídicos, cujo débito atualizado alcança a quantia de R$265.196,52 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Aduz que em razão da ausência de saldo em conta para satisfação da obrigação via BACENJUD requereu a penhora de de imóveis, poços artesianos e caixas d'água, o que foi deferido em parte e posteriormente revogado.

Assevera que a decisão combatida não foi fundamentada e a penhora foi desconstituída somente em razão da informação de que existe uma ação de reintegração de posse, sob o n.° 0054142-91.2013.8.11.0041, movida contra a parte agravada por terceiros, o que, por si só, não é capaz de obstar a pretensão.

Discorre sobre os art. 831 e 833 do CPC e pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, mantendo a penhora sobre os imóveis.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 170438191.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge-se o agravante em face de decisão que revogou a permissão de penhora do direito possessório da parte agravada sob imóvel localizado na Avenida Central, S/N, Bairro Vale Verde na cidade de Primavera do Leste.

O recorrente pede a reforma do decisum para manter a penhora.

Pois bem.

Nos termos do art o artigo 831 do CPC
“A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.”

Por sua vez, o art. 833 do CPC elenca os bens impenhoráveis:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.”

Por sua vez, a ordem de penhora é elencada no art. 835 do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Com efeito, se o bem penhorado não se encontra elencado no artigo 833 do CPC, não há óbice em relação à constrição.

Na hipótese, o Juízo
a quo
havia deferido a penhora, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Dessa forma, DEFIRO a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel descrito no id no 108677797, localizado na avenida central, s/n, bairro Vale Verde.”
- Id. n.o 108900028 pág. 3 autos de origem.

A parte agravada pediu a suspensão da penhora em razão da ação de reintegração de posse, sob o n.° 0054142-91.2013.8.11.0041, no entanto, a jurisprudência dominante é no sentido de que há a possibilidade de penhora de direitos possessórios, pois não se discute a propriedade.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO. A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação. Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de ação do proprietário visando reaver o bem.-”
(TJ-MT 10259865820208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS AGRAVANTES/EXECUTADOS – POSSIBILLIDADE – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos agravantes/executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC). A medida se revela adequada, pois os executados não trouxeram elementos convincentes sobre sua impropriedade e, além disso, a penhora não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele referentes.”
(TJ-MT 10184229120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Desse modo, a meu ver, não há impedimento para que a ordem de constrição seja mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a decisão combatida e manter a penhora sobre direitos possessórios deferida anteriormente no Id. n.o108900028 - Pág. 3 dos autos de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023